Tribunal: TJSP
Processo: 1000646-24.2018.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Embargos à execução fiscal – Questionamento de autuação lavrada pela Fundação PROCON apontando que empresa incorporada pela embargante "enviou aos seus consumidores documento de quitação com vistas ao cumprimento da Lei Federal no 12.007/09, sem que este faça referência à quitação de débitos ocorridos nos anos anteriores, de acordo com o que determina o art. 4o da Lei Federal acima citada" –

Ementa:
Embargos à execução fiscal – Questionamento de autuação lavrada pela Fundação PROCON apontando que empresa incorporada pela embargante "enviou aos seus consumidores documento de quitação com vistas ao cumprimento da Lei Federal no 12.007/09, sem que este faça referência à quitação de débitos ocorridos nos anos anteriores, de acordo com o que determina o art. 4o da Lei Federal acima citada" – Sentença de improcedência mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte – Descumprimento do disposto no art. 4o, da Lei no 12.007/09 comprovado – Multa fixada em valor razoável e de acordo com o art. 57 do CDC – Precedentes – Recurso de apelação da embargante desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000987176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000646-24.2018.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLARO S/A, é
apelado FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a). Luis Felipe
Bernardes Sa Teles, negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000646-24.2018.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 29.610/20 2/11
VOTO No 29.610/20
APELAÇÃO No 1000646-24.2018.8.26.0014
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE:
CLARO
S/A
(INCORPORADORA
DA
EMPRESA
BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A EMBRATEL)
APELADA: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
Ementa: Embargos à execução fiscal Questionamento de autuação
lavrada
pela
Fundação
PROCON
apontando
que
empresa
incorporada pela embargante “enviou aos seus consumidores
documento de quitação com vistas ao cumprimento da Lei Federal no
12.007/09, sem que este faça referência à quitação de débitos
ocorridos nos anos anteriores, de acordo com o que determina o art.
4o da Lei Federal acima citada”
Sentença de improcedência
mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte
Descumprimento do disposto no art. 4o, da Lei no 12.007/09
comprovado Multa fixada em valor razoável e de acordo com o art.
57 do CDC
Precedentes
Recurso de apelação da embargante
desprovido.
I Trata-se de embargos à execução fiscal, questionando autuação
lavrada pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor PROCON, uma vez
que a empresa incorporada pela embargante “enviou aos seus consumidores
documento de quitação com vistas ao cumprimento da Lei Federal no 12.007/09,
sem que este faça referência à quitação de débitos ocorridos nos anos anteriores,
de acordo com o que determina o art. 4o da Lei Federal acima citada” (fls. 01/25).
A r. sentença de fls. 453/458, cujo relatório se adota, julgou os
embargos improcedentes.
Recorre a embargante pugnando pela inversão do resultado do
julgamento, insistindo que não descumpriu o disposto na Lei no 12.007/09,
defendendo, ademais, que a multa aplicada é exorbitante (fls. 467/485).
Recurso regularmente processado, preparado (fls. 486/487) e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000646-24.2018.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 29.610/20 3/11
respondido (fls. 491/506).
A apelante apresentou oposição ao julgamento virtual (fls. 509 e 511).
É o relatório.
II O inconformismo recursal da embargante, data venia, não merece
acolhimento.
Estabelece o art. 252 do Regimento Interno desta Corte que o relator
poderá se limitar a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Outra não é a situação que se verifica dos autos, uma vez que, no
mérito, a r. sentença recorrida, no essencial, bem estabeleceu a improcedência dos
embargos à execução, nos seguintes termos:
“(...) Trata-se de multa por infração administrativa, consistente em violação a
direito do consumidor.
A embargante foi autuada pela seguinte infração (fls. 405):
Enviou aos seus consumidores documento de quitação com vistas ao
cumprimento da Lei Federal no 12.007/09, sem que este faça referência à quitação de débitos
ocorridos nos anos anteriores de acordo com o que determina o artigo 4o da Lei Federal
acima citada, infringindo assim, o 'caput' do art. 39 da Lei Federal no 8.078/90 CDC
Código de Defesa do Consumidor, por não indicar adequada e inequivocamente que o
documento encaminhado substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do
consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e dos
anos anteriores.
Defende a embargante que a prestadora de serviços não estaria obrigada a
fazer menção à quitação de débitos dos anos anteriores, a não ser quando da ocorrência de
pagamento posterior de débitos pendentes pelo consumidor.
Sem razão, porém.
Dispõe a Lei 12.007/09:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000646-24.2018.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 29.610/20 4/11
Art. 1o As pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos ou
privados são obrigadas a emitir e a encaminhar ao consumidor
declaração de quitação anual de débitos.
Art. 2o A declaração de quitação anual de débitos
compreenderá os meses de janeiro a dezembro de cada ano,
tendo como referência a data do vencimento da respectiva
fatura.
§ 1o Somente terão direito à declaração de quitação anual de
débitos os consumidores que quitarem todos os débitos
relativos ao ano em referência.
§ 2o Caso o consumidor não tenha utilizado os serviços durante
todos os meses do ano anterior, terá ele o direito à declaração
de quitação dos meses em que houve faturamento dos débitos.
§ 3o Caso exista algum débito sendo questionado judicialmente,
terá o consumidor o direito à declaração de quitação dos meses
em que houve faturamento dos débitos.
Art. 3o A declaração de quitação anual deverá ser encaminhada
ao consumidor por ocasião do encaminhamento da fatura a
vencer no mês de maio do ano seguinte ou no mês subsequente
à completa quitação dos débitos do ano anterior ou dos anos
anteriores, podendo ser emitida em espaço da própria fatura.
Art. 4o Da declaração de quitação anual deverá constar a
informação de que ela substitui, para a comprovação do
cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos
faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e dos
anos anteriores.
Da leitura dos referidos dispositivos, infere-se que a interpretação dada à lei
pela embargante, no sentido de que a declaração não precisa conter as quitações dos anos
anteriores, salvo quando houver pagamento de débitos a eles relativos, não se afigura
correta, pois os artigos 3o e 4o supra regem situações diversas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000646-24.2018.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 29.610/20 5/11
O artigo 3o trata do momento em que a declaração deve ser enviada,
empregando o conectivo "ou":
Art. 3o A declaração de quitação anual deverá ser encaminhada
ao consumidor por ocasião do encaminhamento da fatura a
vencer no mês de maio do ano seguinte ou no mês subsequente
à completa quitação dos débitos do ano anterior ou dos anos
anteriores, podendo ser emitida em espaço da própria fatura.
Já o artigo 4o estabelece qual deve ser o teor da declaração, trazendo, em seu
bojo, o conectivo "e":
Art. 4o Da declaração de quitação anual deverá constar a
informação de que ela substitui, para a comprovação do
cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos
faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e dos
anos anteriores.
Portanto, considerando que o conteúdo da declaração é regido pelo artigo 4o,
que se vale da conjunção aditiva "e", não resta dúvidas de que, em quaisquer das hipóteses
quitação regular das faturas ou quitação de débitos antigos deve constar do documento a
informação de quitação dos faturamentos mensais do ano a que se refere e dos anos
anteriores.
Tal exegese, ademais, decorre do próprio espírito da lei, que é facilitar a vida
do consumidor, desobrigando-o de manter várias faturas antigas para comprovar a quitação
de débitos pretéritos.
Este é o entendimento perfilhado pelo E. Tribunal de Justiça, conforme
julgados que seguem:
AÇÃO ANULATÓRIA. Auto de infração. PROCON. Ausência
de informação, na declaração anual de quitação de débitos
enviada aos clientes de instituição financeira, de que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000646-24.2018.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 29.610/20 6/11
documento substituía as quitações de débitos dos anos
anteriores. Infração aos arts. 4o da Lei Federal n. 12.007/09 e
art. 39, caput do CDC. Imposição de penalidade de multa
consoante os parâmetros e limites de valor do art. 57,
parágrafo único, do CDC. Valor que reflete a condição
econômica do fornecedor, proporcional à gravidade das
infrações. Sentença que julgou improcedente a ação. Recurso
não provido. (Apelação Cível no 1051401-66.2017.8.26.0053,
10a Câmara, rel. Antonio Carlos Villen, j. 25/03/2019).
Auto de infração PROCON Crédito Declaração anual de
quitação aos consumidores Referência aos anos anteriores
Ausência Multa administrativa Possibilidade: Nas declarações
anuais de quitação remetidas aos consumidores, deve o
fornecedor fazer referência aos anos anteriores, sendo ilícito
que a quitação se restrinja ao ano a que se refere. (Apelação
Cível no 1029603-83.2016.8.26.0053, 10a Câmara de Direito
Público, rel. Teresa Ramos Marques, j. 28/05/2019).
Quanto à multa, observo que foi aplicada de acordo com o art. 57 do Código
de Defesa do Consumidor:
Art. 57 - A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade
da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do
fornecedor,
será
aplicada
mediante
procedimento
administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no
7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou
para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao
consumidor nos demais casos. Parágrafo único. A multa será
em montante não inferior a duzentas e não superior a três
milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência
(UFIR), ou índice equivalente que venha substituí-lo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000646-24.2018.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 29.610/20 7/11
Como consta do demonstrativo de fls. 419 e a decisão de fls. 432, o cálculo foi
feito com base na Portaria Normativa PROCON no 26/06 e posteriores alterações, levando-
se em conta o porte econômico da pessoa jurídica e a gravidade da infração, sem cômputo
da vantagem auferida, porquanto não apurada o que justifica a adoção do critério da
neutralidade, a fim de não se prejudicar a autuada , e com incidência de uma agravante,
pela reincidência.
Não se cogita de falta de justificativa dos critérios utilizados, já que o cálculo
da multa decorre de parâmetros preestabelecidos na referida Portaria, cuja
constitucionalidade já foi reconhecida pelo E. TJSP, quanto segue:
CONTROLE
DIFUSO
DA
CONSTITUCIONALIDADE.
Arguição de inconstitucionalidade da Portaria Procon n°
26/2006. Não acolhimento. Ato normativo impugnado (Portaria
26/2006) que somente visa estabelecer critérios para o cálculo
das multas a sarem aplicadas pala Procon para a correta
individualização da pena pecuniária. Pena pecuniária prevista
nos arts. 56, I, a 57, ambos do CDC e que apenas foi
regulamentada pela Portaria em questão. Arguição rejeitada.
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
n°
0266701-76.2011.8.26.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Roberto
Mac Cracken, j. 14/03/2012).
A gradação dos critérios de porte econômico da empresa e de gravidade da
infração cumpre comando constitucional, fundado na necessidade de individualização da
pena, atendendo aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e igualdade, de forma a
permitir que desiguais sejam tratados igualmente, na medida de sua desigualdade.
No que tange ao montante, embora o valor da sanção se mostre significativo
em uma primeira e superficial análise, ele é condizente com a infração praticada e com a
capacidade econômica da embargante.
O valor absoluto, desprovido de qualquer outra comparação, não se presta
para classificar como excessiva uma penalidade, porquanto o que pode ser muito para um,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000646-24.2018.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 29.610/20 8/11
certamente não o é para outro, a depender das condições econômicas individuais.
Note-se que a penalidade em questão representa parcela pouco representativa
se considerado o faturamento bruto mensal estimado da embargante, circunstância que, por
si só, revela a sua suportabilidade.
Aliás, a receita estimada não foi infirmada por prova em contrário,
merecendo prevalecer. Com efeito, os documentos de fls. 326 e seguintes não se prestam ao
fim colimado, pois não se justifica a adoção do faturamento da empresa apenas no Estado de
São Paulo, já que a infração não tem caráter regional, atingindo qualquer consumidor no
território nacional.
Os parâmetros da multa, portanto, estão adequados, certo que, a se adotar
valor inferior, estar-se-ia despindo a sanção da sua principal finalidade, a saber, evitar a
repetição da prática infracional, sendo obviamente inócua a aplicação de pena que faça com
que a manutenção da conduta abusiva se mostre vantajosa para o infrator.
Por sua vez, o enquadramento da conduta no Grupo III de gravidade da
infração também foi correta, pois o ilícito efetivamente configura prática abusiva, que se
caracteriza pela "desconformidade com os padrões mercadológicos de boa conduta em
relação ao consumidor" (Antônio Herman de V. Benjamin, in Código Brasileiro de Defesa do
Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto 5a ed. Rio de Janeiro: Forense,
1998, p. 218-219).
Descabe, pois, o reenquadramento da conduta.
Concluo, portanto, que a dosimetria da multa considerou os princípios de
proporcionalidade, razoabilidade e a normativa de regência aplicável, não sendo passível de
redução.
Quanto aos honorários, fixo-os, por equidade, considerando o alto valor da
causa, que torna desproporcional e não razoável o arbitramento com base na regra geral.
Sobre a questão, já decidiu o E. TJSP que: se há a possibilidade de, nas
causas em que o valor é (muito) baixo, fixar os honorários, por apreciação equitativa, para
majorá-los, de modo a impedir que, ante a observância da regra geral (§ 2°, dentre outras),
sejam eles fixados em valor ínfimo, ou seja, abaixo do percentual de 10% ou até 20% de
quantia já muito baixo, desvalorizando, assim, o trabalho do causídico, igualmente possível
a estimativa, sob o mesmo critério, para reduzi-lo, nas causas em que o valor for (muito) alto
a fim de não supervalorizar o trabalho do advogado, especialmente se eventual montante a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000646-24.2018.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 29.610/20 9/11
ser arbitrado, caso fosse respeitada a regra geral, importasse em desrespeito ao princípio da
razoabilidade e proporcionalidade e os próprios critérios previstos nos incisos I a IV do § 2°
do art. 85, razão pela qual o magistrado deve coibir situações em que a fixação de
honorários, se respeitada for a regra geral, não se ajusta ao caso concreto nem à própria
finalidade do instituto, o qual longe está de ser de enriquecer uma das partes em detrimento
da outra. (TJSP; Agravo de Instrumento 2235686-45.2017.8.26.0000; Relator (a): Correia
Lima; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 2a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/06/2018; Data de Registro: 15/06/2018 grifei)
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução. Em
consequência, condeno a embargante ao pagamento das custas e despesas processuais e de
honorários advocatícios que, levando em conta os critérios previstos nos incisos I a IV do §
2° do artigo 85 do CPC, arbitro, por equidade, em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”
Ademais, em que pesem as razões recursais da apelante, restou
comprovado, como visto, o descumprimento do disposto no art. 4o, da Lei no
12.007/09, donde correta a autuação.
No caso concreto, a própria recorrente admite que a empresa por ela
incorporada expediu a declaração de quitação anual sem constar “a informação de
que ela substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do
consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se
refere e dos anos anteriores” (com negrito e sublinhado meu), tal como exigido
pela norma, a inviabilizar o acolhimento da tese defensiva de ausência de
descumprimento da Lei no 12.007/09, anotando que autuações desta natureza têm
sido mantidas por esta Colenda Quarta Câmara de Direito Público:
“Ação anulatória Multa aplicada pela Fundação PROCON em razão de
descumprimento do previsto no art. 4o, da Lei no 12.007/09 (envio de declaração de quitação
anual sem constar que referida quitação abrangia os anos anteriores) Descumprimento
comprovado, a justificar a aplicação da penalidade, independentemente de reclamações dos
consumidores a esse respeito Art. 3o da Lei no 12.007/09 que disciplina tão somente a
época de envio da declaração anual de quitação e não o seu conteúdo - "Erro justificável"

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000646-24.2018.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 29.610/20 10/11
não
reconhecido

Valor
da
multa
mantido

Precedentes
(...)”
(AP
no
1028441-19.2017.8.26.0053, de minha relatoria, j. 13/05/2020).
Na mesma direção, ainda: AP no 1031500-15.2017.8.26.0053 e AP no
1050955-68.2014.8.26.0053, ambas relatadas pelo Des. Luis Fernando Camargo de
Barros Vidal, j. 03/08/2018 e 23/02/2017, respectivamente).
De outra parte, como bem concluído pela sentenciante, o valor da
multa foi aplicado de acordo com o faturamento e porte econômico da empresa,
considerando a gravidade da conduta e o previsto no art. 39 do Código de Defesa
do Consumidor CDC, incluindo aumento de pena em razão de reincidência (fls.
419/432), em observância ao disposto na Portaria no 45/15 daquele Órgão, o que é
razoável, está de acordo com o art. 57 do CDC e vem sendo mantido por este
Tribunal em causas análogas, v.g.:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO AO CDC.
APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. 1. Rejeitada a preliminar de nulidade da
sentença por ausência de fundamentação. Respeito ao disposto no art. 93, IX, da CF/88, e
art. 489, do CPC/15. Fundamentação sucinta que não configura sua ausência. 2. Mérito -
Ausência de informação, na declaração anual de quitação de débitos enviada aos clientes de
empresa de telefonia, de que o documento substituía as quitações de débitos dos anos
anteriores. Infração aos arts. 4o da Lei Federal no 12.007/09 e art. 39, caput, do CDC.
Conjunto probatório suficiente para demonstrar a prática das infrações. Ato administrativo
hígido. Imposição da multa em conformidade com os parâmetros e limites de valor do art.
57, parágrafo único, do CDC. Valor que reflete a condição econômica do fornecedor,
proporcional à gravidade das infrações. Reiteração de conduta infracional específica.
Atendimento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (...)” (AP no
1007644-22.2017.8.26.0053, rel. Des. Djalma Lofrano Filho, j. 23/10/2019).
Na mesma direção: AP no 1029603-83.2016.8.26.0053, rel. Des.
Teresa Ramos Marques, j. 28/05/2019 e AP no 1051401-66.2017.8.26.0053, rel.
Des. Antonio Carlos Villen. j. 25/03/2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000646-24.2018.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 29.610/20 11/11
III Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso de
apelação da embargante, majorando a verba honorária para R$ 31.000,00 (trinta e
um mil reais), na forma do art. 85, § 11, do novo CPC.

OSVALDO MAGALHÃES
Relator